Tribunal: TJES
Processo: 5006175-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DIAS DA CRUZ
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006175-05.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VERA LUCIA DIAS DA CRUZ

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista os documentos de ID 15041545.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VERA LUCIA DIAS DA CRUZ em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato de
cartão de crédito consignado
nº 58741431, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e condenou a recorrida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A sentença também determinou a devolução, pela autora, do valor creditado em sua conta, autorizando a compensação entre os créditos.

Inconformada, a recorrente pugna pela
reforma parcial da sentença, com o objetivo exclusivo de que a restituição dos valores descontados seja efetuada em dobro
, conforme previsto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva e que a mera existência de um contrato, posteriormente declarado nulo por prática abusiva, não configura engano justificável.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a modalidade de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente: se de forma simples, como determinado na origem, ou em dobro, como pleiteado no recurso.

A sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico por vício na manifestação de vontade, concluindo que a consumidora foi induzida a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado, quando, na verdade, estava aderindo a um contrato de cartão de crédito consignado (RCC), modalidade contratual substancialmente mais onerosa e com sistemática de quitação diversa. Essa conclusão, por não ter sido objeto de recurso pela instituição financeira, transitou em julgado, tornando incontroversa a ilicitude dos descontos.

O juízo de primeiro grau, contudo,
afastou a repetição do indébito em dobro sob o fundamento de que a cobrança estava lastreada em um contrato, o que afastaria a conduta contrária à boa-fé objetiva
. Todavia, a existência formal de um instrumento contratual não legitima, por si só, a cobrança, especialmente quando o próprio negócio jurídico foi declarado nulo por decorrer de prática abusiva que violou o dever de informação e transparência.

A conduta da recorrida, ao
ofertar um produto como se fosse outro, valendo-se da vulnerabilidade da consumidora para impor-lhe um contrato desvantajoso, configura manifesta violação à boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de lealdade e cooperação em todas as fases contratuais
. A cobrança de valores com base em um contrato cuja nulidade foi judicialmente reconhecida por tais motivos não pode ser considerada um engano justificável. Pelo contrário, deriva da própria estrutura de um modelo de negócio que se beneficia da assimetria informacional para obter vantagem excessiva.

Quanto aos demais argumentos apresentados em contrarrazões, notadamente aqueles que defendem a regularidade da contratação por meio digital e biometria facial, ressalto que tais questões não são objeto do presente recurso. A nulidade do contrato e o dever de indenizar por danos morais são matérias já decididas e não impugnadas pela parte recorrida, não cabendo sua rediscussão nesta instância recursal.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
a restituir em dobro
os valores descontados do benefício previdenciário da recorrente em decorrência do contrato nº 58741431.

Ficam mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à compensação de valores.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)